Tribunal: TJDFT
Processo: 0752561-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0752561-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANIA CRISTINA PINTO DA SILVA AGRAVADO: JOSE ABDIAS DE SANTANA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Em petição de ID 22520761, a executada/agravante requer a reconsideração da decisão por meio da qual indeferi o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu a penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel que ela alega ser bem de família (Quadra 403, Bloco E, Apto. 404, Cruzeiro Novo, Brasília-DF). Para tanto, junta certidões expedidas por todos os Cartórios de Registro de Imóveis do Distrito Federal, que comprovam que não possui nenhum outro imóvel além daquele objeto do presente agravo. Com razão, inicialmente, a agravante. Ao indeferir o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, não vislumbrei a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que a agravante, em vez de juntar certidões cartorárias em seu nome para comprovar que o imóvel em questão seria seu único patrimônio, juntou certidões em nome de sua irmã, atual ocupante do imóvel (ID 22307815). Todavia, nesta ocasião, a agravante junta certidões negativas em seu nome, de todos os Cartórios de Registro de Imóveis do Distrito Federal, comprovando que não possui outro imóvel. Por sua vez, o fato de o imóvel estar servindo de residência para a irmã da agravante não o descaracteriza como bem de família. Confira-se: “(...) 2. Constitui bem de família, insuscetível de penhora, o único imóvel residencial do devedor no qual resida seu filho ou membro da família. A circunstância de o devedor não residir no imóvel não constitui óbice ao reconhecimento do favor legal. Inteligência dos arts. 1o e 5o da Lei 8.009/90. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. (...)” (Acórdão 1256943, 07016784220208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano à agravante, considerando que já foi determinada a intimação do credor/agravado para dizer se possui interesse em adjudicar os direitos aquisitivos penhorados ou se pretende promover a sua alienação (ID 22520776). Ante o exposto, reconsidero a decisão de ID 22307815 e defiro o pedido de efeito suspensivo para sobrestar a penhora dos direitos aquisitivos relativos ao imóvel situado na Quadra 403, Bloco E, Apto. 404, Cruzeiro Novo, Brasília-DF, até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se, COM URGÊNCIA, o d. Juízo a quo. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator